Tribunal: TJBA
Processo: 8139624-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139624-12.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MRC HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Apelação cível em ação civil pública. Sentença terminativa por ausência de legitimidade ativa do Ministério Público e de relevância social. Indeferimento da inicial (art. 485, VI, CPC). Relações de consumo. Legitimidade do MP na defesa coletiva de direitos individuais homogêneos de consumidores quando a lesão transcende interesses particulares e ostenta relevância social. Precedentes do STJ. Súmula 601 do STJ. Apelo provido. Sentença cassada. 1. Legitimidade ativa do Ministério Público para a tutela coletiva de direitos dos consumidores, inclusive individuais homogêneos, quando presente relevância social objetiva do bem jurídico tutelado. Súmula 601/STJ. Previsões dos arts. 81 e 82 do CDC, art. 25, IV, a, da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do MP), e Lei 7.347/1985. 2. Adequação da via coletiva para coibir práticas abusivas reiteradas no mercado de consumo (descumprimento contratual, propaganda enganosa, violação ao dever de informação e ineficiência do SAC), com potencial lesivo difuso e repetitivo, atingindo universo indeterminado ou determinável de consumidores (arts. 6º, III; 30; 31; 36; 37, CDC). 3. Possibilidade de tutela inibitória, corretiva e reparatória, com sentença genérica e posterior liquidação/execução individual (arts. 94 e 95, CDC). 4. Relevância social caracterizada: proteção ao direito à informação, à transparência e à boa-fé objetiva nas relações de consumo, com impacto no equilíbrio do mercado e na confiança contratual (art. 170, V, CF). Desnecessidade de prova exaustiva prévia de todos os prejudicados na fase de conhecimento. 5. Indevida extinção prematura sem oportunizar o saneamento ou complementação da inicial. 6. Recurso provido. Sentença cassada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8139624-12.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MRC HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.